Tribunal: CARF
Processo: 16682.901881/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901881/2010-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.609 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE
PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901881/2010-76
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901881/2010-76

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-44.235 (e-fls.
829-834), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento e
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DÉBITOS
LANÇADOS EM AUTO DE INFRAÇÃO.
Mantidos os débitos de IPI lançados em auto de infração e inexistindo outras discussões
quanto aos créditos ou aos cálculos de apuração do saldo ao final do trimestre, há que se
manter, igualmente, o resultado do saldo originalmente apurado pela autoridade
lançadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
JUNTADA DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU
NORMATIVA.
Diante da inexistência de previsão legal ou normativa que determine a juntada de
processos, e não havendo prejuízos ao deslinde das questões, nada impede que sejam
analisados e que tramitem separadamente.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da impugnação. A
juntada de documentos após a impugnação somente é permitida nas situações
expressamente previstas, devendo ser indeferidos eventuais pedidos em desacordo com
o estatuído. A prova documental superveniente deve observar as condições
discriminadas no § 4o do art. 16 do PAF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente da análise do ressarcimento de créditos básicos de IPI,
relativamente ao 1o trimestre de 2007, no montante de R$ 339.683,95 (trezentos e trinta e
nove mil, seiscentos e oitenta e três reais, noventa e cinco centavos), apurado pelo
estabelecimento de CNPJ 33.113.309/0014-61, e materializado pela apresentação do
pedido de ressarcimento PER no 00367.20715.260407.1.1.01-2911. O crédito pleiteado
foi utilizado em compensação declarada na DCOMP no 29127.29816.260407.1.3.01-
0084. Contudo, o pedido de ressarcimento foi indeferido e a compensação não foi
homologada.
De acordo com o despacho decisório (fl. 639), o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e houve redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901881/2010-76

A decisão prolatada pela autoridade administrativa apoiou-se nas informações
prestadas no Termo de Informação Fiscal (fls. 630/631) e no Termo de Verificação e
Encerramento Final da Ação Fiscal (fls. 416/435). Em suma, a Fiscalização constatou que
diversos dos produtos industrializados pelo estabelecimento tiveram saída com
classificação fiscal e/ou alíquota do imposto incorretas, resultando em uma tributação
inferior ao que deveria ter sido aplicada. Ao apurar débitos de IPI, a autoridade fiscal
lavrou o auto de infração (processo administrativo no 13896.720208/2012-03),
reconstituiu a escrita fiscal e verificou que, ao invés de credor, o saldo era devedor ao
final do trimestre.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 15/03/2012 (fl. 641). Em
13/04/2012, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 643/651), defendendo, em
síntese, que as classificações fiscais por ela adotadas foram corretas, de modo que não
cabe a reconstituição da escrita fiscal que redundou no não reconhecimento do direito
creditório. Ao final, pugna pela homologação da compensação declarada e protesta pela
produção de provas. Requer, também, que os autos sejam apensados aos processos
administrativos de números 13896.722236/2011-76 e no 13896.720208/2012-03, os quais
versam sobre a mesma matéria em discussão.

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica, com abertura de
documento em data de 11/10/2013 (e-fls. 844) e ciência por decurso de prazo de leitura em data
de 25/10/2013 (e-fls. 845), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 847-861 por meio de
protocolo físico em data de 11/11/2013, pelo qual pediu o provimento do recurso para reforma
do Acórdão recorrido e homologação da compensação declarada através do PER/Dcomp no
00367.20715.260407.1.1.01-2911, o que fez com os mesmos argumentos da impugnação, em
síntese, sobre a utilização da classificação fiscal constante no item 49 da NCM, resultando no
direito creditório pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Proposta de conversão do julgamento em diligência
O despacho decisório proferido neste litígio fundamentou-se nas informações
prestadas no Termo de Informação Fiscal (fls. 630/631) e no Termo de Verificação e
Encerramento Final da Ação Fiscal (fls. 416/435), sendo que a Fiscalização constatou que
diversos dos produtos industrializados pelo estabelecimento tiveram saída com classificação
fiscal e/ou alíquota do imposto incorretas, resultando em uma tributação inferior ao que deveria
ter sido aplicada.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901881/2010-76

Com isso, foi lavrado o Auto de Infração objeto do Processo Administrativo
Fiscal no 13896.720208/2012-03, bem como procedeu-se à reconstituição da escrita fiscal,
resultando na conclusão de saldo devedor ao final do trimestre, conforme demonstrativo anexado
aos autos. Após ajustes em função dos débitos apurados pela Fiscalização, concluiu-se em Termo
de Verificação Fiscal (e-fls. 630-631) o seguinte resultado:

A defesa tem por argumentação que:
 Os bens objeto de suas atividades foram corretamente classificados no
código NCM 4911.99.00, conforme Nota Explicativa 12 ao Capítulo 48,
de modo que não cabe a reconstituição da escrita fiscal;
 No Auto de Infração lavrado no PAF no 13896.720208/2012-03, com
idêntico objeto, foi desconsiderada a classificação fiscal no Código NCM
4911.99.00 (Outros impressos – alíquota zero), adotada pela Contribuinte
e, por isso, concluiu-se que não teria recolhido o IPI devido nas saídas dos
mesmos impressos, absorvendo os créditos de IPI pelos débitos apurados
naquela fiscalização;
 Foi apresentado Recurso Voluntário no PAF no 13896.720208/2012-03, o
qual está sob julgamento perante este CARF e, portanto, sem decisão
administrativa definitiva sobre o débito considerado para reconstituição da
escrita fiscal e não homologação do crédito pleiteado através deste
processo.

Por sua vez, a DRJ de origem julgou improcedente a manifestação de
inconformidade pelas seguintes razões:
A origem dos débitos apurados pela Fiscalização encontra-se detalhada no Termo de
Verificação e Encerramento Final da Ação Fiscal (fls. 416/435), tendo sido
consequência da aplicação de novas classificações fiscais a diversos dos produtos
industrializados pelo sujeito passivo. Os débitos de IPI resultantes das novas
classificações foram lançados de oficio em auto de infração, controlados no
processo administrativo no 13896.720208/2012-03. Portanto, questões acerca dos
débitos devem e estão sendo tratadas no mencionado processo.
De fato, referido lançamento foi objeto de impugnação pela interessada, que foi julgada
pela 2a Turma desta mesma Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), em sessão de 09/01/2013. O respectivo acórdão, de no 14-39.755,
está assim ementada:
IPI. SERVIÇOS GRÁFICOS. ISS.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901881/2010-76

Os serviços de composição e impressão gráficas abrangidos no art. 8o, §1o, do Dl 406/68,
estão sujeitos à incidência do ISS municipal, mas também do IPI federal.
A incidência do ISS não exclui a do IPI, desde que as operações realizadas se
caracterizem dentre as modalidades de industrialização previstas no Decreto no 4.544, de
2002 (RIPI/2002).
A partir da vigência da CF/88, a Súmula STJ 156 serve tão somente para dirimir eventual
conflito de competência entre municípios e estados, isto é, resolve conflitos acerca da
incidência de ISS ou ICMS.
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O fato de um serviço gráfico ter sido executado sob encomenda, ainda que personalizados,
não é razão suficiente para excluí-los do Capítulo 48, conforme a Regra Geral de
Interpretação no 1 do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Neste diapasão, mantidos os débitos de IPI, e inexistindo outras discussões quanto
aos créditos ou aos cálculos de apuração do saldo ao final do trimestre, há que se
manter, igualmente, o resultado originalmente apurado pela autoridade lançadora.
(sem destaque no texto original)

Ocorre que o auto de infração objeto do PAF no 13896.720208/2012-03 foi
julgado perante a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção deste Tribunal Administrativo,
sendo que a decisão da DRJ proferida naquele processo foi anulada através do v. Acórdão no
3201-005.103, de relatoria do I. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, conforme Ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Ementa:
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LIMITE DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
DRJ. NECESSIDADE DE REBATER OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO
CONTRIBUINTE.
Ao analisar a classificação fiscal, deve a DRJ analisar item a tem, conforme
classificação imputada pelo Contribuinte e Fiscalização, devendo enfrentar a matéria
impugnada.

O voto condutor da decisão em referência foi proferido nos seguintes termos:
A discussão no presente Recurso Voluntário trata-se hipótese de classificação de
produtos no Capítulo 48 ou Capítulo 49 da TIPI.
O Contribuinte argumenta em sua peça que trata-se de serviços gráficos personalizados,
contudo, no auto de infração lavrado pela Fiscalização, identificou que em verdade a
atividade realizada de gráfica não é aquela personalizada nos termos do Capítulo 48,
vejamos:
Com efeito, não se trata de produtos (no caso, formulários contínuos e bobinas) fabricados
em residência (lugar da morada; casa ou lugar onde se reside ou habita) ou em oficina
(lugar onde se exerce um ofício, uma profissão), expressões não aplicáveis ao
estabelecimento industrial do contribuinte, tampouco preponderante o trabalho
profissional nele exercido, pois o que o legislador visou excluir foram àquelas atividades
para as quais a contribuição do esforço humano fosse mais importante do que o que
advém da utilização de máquinas ou aparelhos, tais como o artesão, o artista ou o pequeno
artífice – que, a depender da regra geral, se enquadrariam no campo de incidência do IPI,
pois transformam, beneficiam, montam, acondicionam ou reacondicionam, renovam ou
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901881/2010-76

recondicionam os insumos que utilizam –, figuras que em nada se comparam com o
estabelecimento industrial do contribuinte.
Contudo, a Fiscalicalização classificou item a item, sendo, que a DRJ deixou de
enfrentar o argumento defendido pelo Contribuinte e fazendo analise genérica.
Com isso deve ser anulada a decisao proferida pela DRJ, uma vez, que ausente de
fundamentação de manter a classificação fiscal item a item e por não enfrentar os
argumentos apresentados em defesa para reclassificação fiscal.
Concluo, o voto é no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

Como se depreende dos fatos acima, uma vez que o direito creditório objeto deste
litígio foi indeferido em razão da reconstituição da escrita fiscal após débito apurado, tem-se que
a análise deste processo depende do resultado do lançamento de ofício objeto do Processo
Administrativo Fiscal no 13896.720208/2012-03, configurando-se, portanto, flagrante
prejudicialidade externa.
Por sua vez, o artigo 6o, § 4o do Anexo II do Regimento Interno do CARF assim
prevê:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal. (sem destaque no texto original)

Diante do exposto, para que seja possível a análise sobre a manutenção do
lançamento que ensejou na glosa dos créditos pleiteados neste processo, bem como em razão da
devolução daquele processo para a DRJ de origem proferir nova decisão, voto por converter o
presente julgamento em diligência, aplicando o artigo 6o, § 4o do Anexo II do RICARF,
para a unidade preparadora proceda à vinculação destes autos ao Processo Administrativo
Fiscal no 13896.720208/2012-03.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital